Tribunal: TJMT
Processo: 1024826-40.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024826-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J A Q DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.668.663/0001-60 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – INSURGÊNCIA ESTATAL QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PARA O REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIICADA.

1 – Há de ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada, devendo a autoridade apelante/impetrada abster de incluir o Apelado/impetrante no respectivo regime.

2 – Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS .

3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por J A Q DA SILVA TRANSPORTES EIRELI, em face de ato coator, atribuído ao Secretario Adjunto de Receita Publica e outro, ambos da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, excluindo o impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao regime de apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante, em síntese, alega que o impetrante, ora apelado, não apresentou requerimento administrativo para enquadramento no Regime Especial de Apuração Mensal de ICMS, conforme disposições do §2º do art. 132 do RICMS.

Afirma que “o afastamento do regime de estimativa deve implicar no enquadramento no REGIME NORMAL com a regra geral de recolhimento a cada operação, mas nao no de recolhimento MENSAL, visto se tratarem de situações distintas (...)”.

Assinala que, ao contrário do que restou concluído na sentença, à empresa seria correto o seu enquadramento no regime de apuração normal, com recolhimento a cada operação ou prestação, e não o regime excepcional mensal, a que só fazem jus as empresas que tenham preenchidos os requisitos legais para tanto.

Nesse sentido, realça que se insurge apenas quanto ao benefício que fora concedido à empresa ao ter sido enquadrada no regime especial de recolhimento mensal, uma vez que não comprovado o atendimento das condições dispostas nos §§ 2º e 3º do art. 132 do RICMS/2014.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com vistas a reformar o decisum combatido, denegando a segurança postulada.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Apelado impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando sua exclusão do recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação e seu enquadramento no Regime de Apuração NORMAL e no Recolhimento MENSAL de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso II, da Portaria 144/2006

O magistrado singular concedeu a segurança almejada pela J A Q DA SILVA TRANSPORTES EIRELI, excluindo-a do recolhimento do ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, enquadrando-a no regime de apuração mensal.

Nas suas razões, o Estado defende que o juízo
a quo
incorreu em equívoco especificamente no enquadramento, uma vez que o apelado não comprovou o atendimento das condições dispostas nos §§ 2º e 3º do art. 132 do RICMS/2014.

Pois bem.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal, como se vê:

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. 2 – Considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito líquido e certo da Impetrante resta demonstrado.”

(N.U 1010832-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

(N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Desta forma, há de ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada, devendo a autoridade apelante/impetrada abster de incluir o Apelado/impetrante no respectivo regime.

Quanto ao pretendido enquadramento da empresa no regime de apuração mensal, da análise da ação mandamental, não há notícias de que o impetrante tenha feito o requerimento administrativo ou tenha comprovado que cumpriu os requisitos exigidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, de maneira que é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Assim, ao meu entendimento, a empresa impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS. Primeiro, porque não cabe ao Judiciário referido papel. Segundo, porquanto ela deverá comprovar, mediante requerimento junto à SEFAZ, fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS, preenchendo os requisitos do art. 132 do RICMS/MT.

No mesmo sentido colha-se parecer deste e. Tribunal de Justiça. Verifica-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – INSURGÊNCIA ESTATAL QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PROCEDÊNCIA – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO JÁ AFASTADO DE OFÍCIO QUANDO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA CONTRIBUINTE NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL DO ICMS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PARA O REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Conquanto pacífico o recolhimento da ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, descabe a alteração do referido regime quando demonstrado que ele já fora afastado de ofício quando da mudança voluntária do contribuinte para o regime de apuração normal.

2 – Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS .

3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade. (N.U 1040521-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – RECUROS PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1- Os parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto .

2- No presente caso, a Impetrante não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

(N.U 1019307-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Assim, pelo fato do apelado não ter comprovado fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS, deve permanecer no regime de apuração normal do ICMS, com fulcro no artigo 131 do RICMS/MT e não no especial, previsto no artigo 132 do referido regulamento.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto e RETIFICO o ato sentencial sob reexame, para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada apenas para determinar o afastamento do impetrante do recolhimento do ICMS pelo “regime de estimativa simplificado e estimativa por operação”.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022